Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0727686-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES AUGUSTA DA SILVA DECISÃO A expedição eletrônica do embargante foi enviada em 19 de setembro de 2023 e a ciência foi registrada em 28 de setembro de 2023. O prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos embargos contra o acórdão teve início em 29 de setembro de 2023 (sexta-feira) e terminou em 5 de outubro de 2023 (quinta-feira). Intempestivo, portanto, o embargos opostos em 20 de outubro de 2023 (ID 52624804). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA